Tribunal: TJMT
Processo: 1017925-04.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017925-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (AGRAVANTE), WENDER FELIPE COSTA LIMA - CPF: 025.771.111-26 (AGRAVADO), VICTOR ADOLPHO PINHEIRO SALA - CPF: 028.410.921-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito
do consumidor
. Agravo de instrumento. Ação
indenizatória. Locação de veículo.
Denunciação da lide. Inadmissibilidade.
Vedação legal de
intervenção de terceiros nas demandas de consumo
.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela
ré
contra decisão que
indeferiu liminarmente a denunciação da lide
por ela apresentada em razão da
vedação contida no art. 88 do CDC
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
definir

se,
diante da alegação de que o dano foi praticado por terceiro malfeitor, não se aplica à espécie as normas do CDC, sendo admitida a denunciação da lide.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da
jurisprudência do STJ,
“
a
vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (
arts
. 12 e 14 do CDC)” (STJ - Terceira Turma -
AgRg
no REsp 1.316.868/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 5/5/2016).

IV. Dispositivo

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

contra a decisão proferida pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de Direit
o da 1
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que nos autos da ação
de
Indeniza
ção
por Danos Materiais e Morais
(Proc. nº
100833883.2025.8.11.0002
), ajuizada
contra a agravante por

WENDER FELIPE COSTA LIMA
,
ao sanear o processo, entre outras deliberações,
indeferiu
liminarmente
a
denunciação da lide
formulado
pel
a
ré
/agravante, sob o
fundamento de que
“
não demonstrad
a
a existência de relação jurídica que imponha, de forma direta e imediata, o dever de garantia entre a requerida e os terceiros indicados
”, e, no mais,
tratando-se de relação de consumo,
incide a vedação contida no art. 88 do CDC
(cf. Id. nº
228300863
dos autos de origem).

A
agravante
sustenta que a relação jurídica discutida nos autos não possui natureza consumerista, eis que “
o alegado prejuízo suportado pelo autor não decorre de qualquer falha na prestação de serviço da requerida, mas sim de fraude perpetrada por terceiro, qual seja, o Sr. Cléber Ferreira de Almeida, que induziu o autor a realizar pagamento diretamente à empresa de sua titularidade, C F A Corretora de Seguros Ltda
”, ou seja, “
não houve formalização de qualquer contrato entre o autor e a requerida, tampouco o pagamento foi realizado em favor desta, circunstâncias que afastam, por completo, a existência de relação jurídica direta entre as partes nos moldes alegados na inicial
”, assim, sob essa perspectiva, afirma que
a denunciação da lide
é
p
erfeitamente
cabível,
de acordo com
o art. 125, II, do
CPC
, uma vez que
, se condenada,

não
há
dúvida quanto ao
direito de regresso
contra aqueles
que efetivamente deram causa ao dano alegado
pelo agravado
,

razão pela qual
pede
o provimento do recurso para que
seja
recebido e admitido o pedido de denunciação da lide em face de
Cleber Ferreira
d
e Almeida
e
C F A Corretora
d
e Seguros Ltda
,
e
, de imediato, a
concessão de efeito suspensivo à interposição

(cf. Id. nº
363165870
).

A decisão vinculada ao Id. nº
364235890

recebeu e admitiu o processamento do
agravo de instrumento
, mas indeferiu o pedido de
efeito suspensivo
.

O agravado ofertou

contrarrazões
junto ao Id. nº
368724873
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A
decisão agravada
inadmitiu a
denunciação da lide
realizada pela
ré
/agravante sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Wender Felipe Costa Lima em face de Movida Participações S.A., na qual o autor alega, em síntese, ter realizado negociação para locação/aquisição de veículo junto à requerida, afirmando ter sido induzido a erro por preposto da empresa (Sr. Cleber), com pagamento de valores e posterior frustração da contratação, o que lhe teria causado prejuízos materiais e danos morais.

A parte ré, em contestação, sustenta a regularidade de sua conduta, impugnando os fatos narrados na inicial, negando eventual falha na prestação de serviços e arguindo ausência de responsabilidade pelos danos alegados, além de questionar o nexo causal e a existência de prejuízo indenizável.

Em impugnação, a parte autora rebate os argumentos defensivos, reafirma a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito e destaca a necessidade de produção probatória, inclusive com requerimento específico para que a ré seja intimada a apresentar documentos essenciais, especialmente o contrato de trabalho do Sr. Cleber e o registro da reserva nº 767200.

(...)

A requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando, em síntese, não possuir responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque, à luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações deduzidas na petição inicial. No caso, o autor imputa diretamente à requerida a prática dos atos que teriam ensejado os danos alegados, afirmando que o preposto (Sr. Cleber) atuava em nome da empresa ré, no contexto da relação de consumo estabelecida.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), sendo suficiente, para fins
de legitimidade, a indicação de que a requerida integrou a cadeia de fornecimento do serviço.

Eventual inexistência de vínculo entre o preposto e a empresa, ou ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, constitui matéria de mérito, a ser apreciada após a instrução probatória.

Diante disso, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida.

(...)

Nos termos do art. 125 do CPC, a denunciação da lide é cabível nas hipóteses de direito de regresso fundado em lei ou contrato. Contudo, no caso em análise, não se verifica, neste momento processual, a existência de relação jurídica que imponha, de forma direta e imediata, o dever de garantia entre a requerida e os terceiros indicados.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, incide o disposto no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, o qual veda a denunciação da lide, justamente para evitar a indevida ampliação do objeto da demanda e prejuízo à celeridade processual, facultando-se ao fornecedor, caso entenda cabível, o ajuizamento de ação regressiva em momento oportuno.

Dessa forma, REJEITO a preliminar de denunciação da lide ao Sr. Cleber Ferreira de Almeida e à empresa C F A Corretora de Seguros Ltda., sem prejuízo do exercício de eventual direito de regresso em ação própria.
”

É irretocável a conclusão decisória, seja porque,
consoante o
destacado nas contrarrazões, no
“
Bole
ti
m de Ocorrência nº DK9194-1/2025, lavrado em 06/03/2025 pela própria
a
gravante perante a Polícia Civil de São Paulo
, (...),
o representante legal da Movida confessa:

a) Contratação Formal: O Sr. Cleber Ferreira de Almeida foi contratado em 24/10/2024 para exercer a função

de vendedor de automóveis na filial da Movida em Cuiabá/MT
;
b)
V
igência do Vínculo: O preposto permaneceu nos quadros da empresa até ser
demitido
por justa causa

em 06/02/2025
;
c) Data do Ilícito: A negociação fraudulenta com o
a
gravado
ocorreu em 03/02/2025, ou seja, enquanto

Cleber
ainda
era funcionário
ativo
da
a
gravante
”
, o que evidencia, ainda que aplicação da teoria da aparência, a relação de natureza consumerista, seja porque,
mesmo admitindo como inteiramente verídica a versão dos fatos exposta
pela ré/agravante
, a conclusão seria a de que o autor

ostenta a condição de consumidor por equiparação, o que
continuaria a
atrair a
incidência
das normas consumeristas à espécie
, incluindo o
art. 88 do CDC
, que
é claro e objetivo sobre a inadmissibilidade da denunciação da lide, sendo tranquila a jurisprudência d
o

eg
.
STJ

“em asseverar o não cabimento do instituto da denunciação da lide (art. 88 do C
DC), que não se restringe às hipóteses de fato do produto ou serviço, aplicando-se, inclusive, aos casos de acidentes de consumo (
arts
. 12 e 14 do CDC)”

(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
no
AREsp
n
º
2.134.523/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 3/4/2023,
DJe
de 10/4/2023)
.

Se
não bastasse,

o art. 125
, II,
do CPC

não
envolve
simples e hipotética possibilidade de ação regressiva contra o terceiro, mas sim previsão legal ou contratual de direito de regresso, isto é,
em outras palavras,
“a denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.635.636/ES, Rel. Minª.
Nancy Andrighi
, julgado em 21/3/2017),
sendo que
“não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se
a denunciante objetiva

eximir-se
da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro” (STJ – Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1483427/SP, Rel. Ministro
Luís Felipe Salomão
, julgado em 24/09/2019,
DJe
30/09/2019)
, o que, sob outro enfoque, também obsta a pretensa denunciação da lide almejada pela ré/agravante.

Por fim, em que pese o estratégico silêncio da agravante sobre o fato de
Cleber Ferreira de Almeida
ser seu funcionário à época dos fatos objetos
da lide,
não se pode dizer que
ela

alterou a verdade dos fatos ao não fazer menção a essa circunstância ou
adotou comportamento processual desleal e temerário,
até
porque
tal informação já consta d
e forma expressa e acessível nos autos, de modo que,
ao menos neste momento, não há falar em penalidade por litigância de má-fé
.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026